Tribunal: TJSP
Processo: 2102269-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REGISTRO DA MOTOCICLETA OBJETO DA DISCUSSÃO PARA O NOME DO AUTOR – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR ELE PRÓPRIO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DA CORRÉ AGRAVANTE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO – OBTENÇÃO DE TUTELA PRÁTICA COM RESULTADO IDÊNTICO – DECISÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REGISTRO DA MOTOCICLETA OBJETO DA DISCUSSÃO PARA O NOME DO AUTOR – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR ELE PRÓPRIO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DA CORRÉ AGRAVANTE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO – COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA – DESCABIMENTO – OBTENÇÃO DE TUTELA PRÁTICA COM RESULTADO IDÊNTICO – DECISÃO REFORMADA

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000788969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102269-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LPAP
COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA, é
agravado MARCELO FREIRE DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza que negava provimento
e declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida) E LINO MACHADO.
São Paulo, 28 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: LPAP Comércio e Representações de Veículos Automotivos
Ltda
Agravado: Marcelo Freire de Castro
Comarca:
São
Paulo
-
32a
Vara
Cível
(autos
no
1014794-49.2013.8.26.0100)
Juíza prolatora: Gabriela Fragoso Calasso Costa
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REGISTRO DA
MOTOCICLETA OBJETO DA DISCUSSÃO PARA O NOME
DO AUTOR ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR ELE
PRÓPRIO, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA
FISCAL DE VENDA DO BEM - IMPOSSIBILIDADE DA
CORRÉ AGRAVANTE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO
COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA DESCABIMENTO
OBTENÇÃO DE TUTELA PRÁTICA COM RESULTADO
IDÊNTICO DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 35218
Trata-se de agravo de instrumento interposto por uma
das rés contra a decisão interlocutória que, no curso da fase de
cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, deixou
de acolher as justificativas da recorrente quanto à impossibilidade de
regularizar a propriedade da motocicleta objeto da discussão para o nome
do autor e manteve condenação a título de multas diárias no valor de R$
90.000,00.
A
agravante
busca
a
reforma
da
decisão,
argumentando, em síntese, que desde a contestação foi esclarecido que a
única obrigação que lhe incumbia, na qualidade de empresa revendedora,
era entregar a nota fiscal da motocicleta comercializada, documento
suficiente para que o autor consiga realizar a transferência do bem para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu nome perante o Detran, sendo viável senão a ele próprio a prática do
ato. Assim, diante da impossibilidade de dar cumprimento à obrigação
emanada do título judicial, a despeito do seu trânsito em julgado, entende
não existir fundamento par a imposição da condenação em multas diárias.
O recurso foi recebido no duplo efeito e processado
com contraminuta.
É o relatório.
O agravo deve ser provido.
Na origem, o agravado Marcelo Freire de Castro
ajuizou ação visando obrigar as rés Ducati do Brasil, HDSP Comércio de
Veículos, Banco Votorantim e a agravante LPAP a promoverem o
cancelamento do gravame constituído sobre a motocicleta adquirida zero
quilômetro e a transferência da propriedade para o autor.
Ao final da fase de conhecimento sobreveio a sentença
de procedência da demanda, em cujo dispositivo ficou registrado o
seguinte comando: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a demanda,
confirmando a antecipação de tutela concedida, para condenar o
requerido BANCO VOTORANTIM S/A na obrigação de fazer consistente
na baixa do gravame da motocicleta, obrigação que dou por extinta em
face do documento de fls. 731,732, bem como para condenar as corrés
LPAP
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTIVOS LTDA e HDSP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação
de
regularização
da
documentação
da
motocicleta,
possibilitando a transferência de propriedade ao autor.
Noticiando o não atendimento voluntário da obrigação,
o agravado requereu a instauração da fase de cumprimento definitivo da
sentença no tocante à regularização da propriedade da motocicleta, tendo a
agravante LPAP atendido ao chamado, iniciando a discussão que culminou
com a prolação da decisão apontada como recorrida.
Com efeito, ao se referir à obrigação de regularização
da documentação da motocicleta, o dispositivo da sentença se houve
marcadamente genérico, sendo que o único documento a ser fornecido pela
agravante se referia à nota fiscal de venda da motocicleta, o que não se
discute ter sido de fato entregue ao agravado no ato da aquisição.
Ou seja, uma vez baixado pelo banco corréu o
gravame de alienação fiduciária que impedia o registro do bem, o autor
estava apto a comparecer a uma unidade do Detran de posse da nota fiscal
de venda fornecida pela agravante, assim como ele próprio informou já
haver feito antes, a fim de providenciar a emissão do DUT e CRLV e o
emplacamento da motocicleta.
Em suma, perfeitamente viável promover o próprio
autor a regularização da propriedade da motocicleta para o seu nome, não
sendo exigível da agravante a adoção de qualquer providência como
condição para que tal ocorra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E se assim é, não há como prevalecer a condenação
estabelecida pela decisão combatida.
Isso porque, como cediço, a fixação de astreintes nas
ações cominatórias tem por único objetivo coagir o destinatário da ordem
judicial a cumpri-la, de modo que a multa diária não pode subsistir nas
hipóteses em que o cumprimento da obrigação se torna impossível, como
no caso dos autos. Em outras palavras, se não houver possibilidade de
cumprimento da determinação judicial, não haverá incidência de multa.
Ademais, a impossibilidade de cumprimento da tutela
especifica prevista no título judicial abre ao credor a possibilidade de obter
tutela jurisdicional com resultado prático idêntico ao reconhecido na
sentença, ou a conversão da obrigação em perdas e danos. No caso, a
própria decisão recorrida determinou a expedição de ofício ao Detran a fim
de que o órgão regularize o registro do bem, providenciando
emplacamento e emissão dos documentos em nome do autor.
Por fim, o provimento do recurso, por si só, afasta a
alegada prática de litigância de má-fé por parte da agravante, sendo
inviável, por conseguinte, a sanção pleiteada pelo agravado.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso a fim de, reconhecida a impossibilidade da agravante cumprir a
obrigação de fazer fixada no título judicial, afastar sua condenação a título
de multas diárias imposta em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29641
Agravo de Instrumento no 2102269-88.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Lpap Comercio e Representação de Veículos Automotivos
Ltda
Agravado: Marcelo Freire de Castro
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de agravo, interposto na modalidade de instrumento, contra r.
decisão que, em cumprimento ao que fora disposto na r. sentença proferida nos autos
principais, determinou que as rés, dentre elas a ora agravante, adotassem as
providências devidas para regularizar a documentação da motocicleta do autor,
agravado, possibilitando o registro junto ao DETRAN, tendo o Banco Votorantim S/A
cumprido sua obrigação de realizar a baixa do gravame, sob pena de multa diária de R$
500,00 (fls. 912). Determinando que o DETRAN/SP, após o recolhimento de eventuais
taxas pelo autor, ora agravado, PROMOVA o emplacamento da motocicleta DUCATI,
MODELO 1198S, ANO/MOD: 2011/2011, CHASSI: ZDMH704AABB030052, e emita o
CRV (DUT) e o CRVL em nome de MARCELO FREIRE DE CASTRO, no prazo de cinco
dias, sob as penas da lei.
Destacou a MM Magistrada que em relação às astreintes, entendeu por
afastar as alegações da ora agravante, porque a obrigação de regularizar a propriedade
da moto fora reconhecida por sentença transitada em julgado, não sendo possível que,
nesta fase, a ré atribua ao autor toda a responsabilidade pela demora na regularização da
documentação do veículo. Disse que, o montante consolidado de multa de fls. 1071
revela-se exorbitante, superando em muito o valor do bem objeto do litígio. Entendeu a
MM Magistrada que, inobstante o que preceitua o art. 537, do CPC, é possível a redução
da multa vencida, quando o seu valor atingir patamares desarrazoados, tal como ocorre in
casu. Diante disso, consolidou o valor das astreintes em R$ 90.000,00, que corresponde
ao preço aproximado de uma moto DUCATI MULTISTRADA zero km (fonte:
www.ofertasducati.com.br).
Aduz a agravante, em suma, que o agravado, ora autor iniciou o
cumprimento de sentença para cobrar valores relativos à multa diária em razão de a
agravante não efetuar o licenciamento de seu veículo. Alega que, na contestação,
esclareceu a impossibilidade de providenciar a obrigação determinada por motivos legais.
Sustenta que o processo fora arquivado, contudo, passado um tempo, o agravado
peticionou pugnando o recebimento da multa diária. Esclarece a agravante que se
manifestou, informando ao Juízo que a multa era indevida porque não tinha meios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetuar o licenciamento e registro do veículo do agravado. Diante do impasse para a
regularização da documentação, o Juízo a quo expediu ofício ao DETRAN e arbitrou
multa fixa de R$ 90.000,00. Postulou a reforma da r. decisão agravada, uma vez que
não houve violação ao art. 507, do CPC e que NÃO há como regularizar o veículo junto
ao DETRAN. Argumentou que o único documento que está obrigada a fornecer é a nota
fiscal. Discorreu sobre as normas para licenciamento de veículos novos e que todo o
procedimento deve ser realizado pelo comprador do veículo. Reiterou que não tem
acesso ao sistema de bloqueios do DETRAN/SP. Sustentou que i) o agravado sabia da
existência de gravame sobre a motocicleta porque assinou documento expresso de que a
regularização do veículo poderia demorar 45 dias; ii) o aditivo do contrato de
financiamento do Banco Votorantim em que consta a motocicleta do agravado fora
assinado em 03.06.2011; iii) o Banco Votorantim registrou o gravame em 07.12.2011; iv)
a motocicleta fora adquirida em 16.02.2012; v) o gravame fora retirado pelo Banco
Votorantim em 24.02.2015; vi) o agravado não providenciou a regularização da
documentação até que obtivesse em Juízo o valor da multa.
Em contraminuta, o autor, ora agravado argumenta que não houve
recurso contra a r. sentença, havendo, portanto, anuência implícita ao que fora
determinado. A multa estava calculada em R$ 757.174,18 e foi reduzida para R$
90.000,00, conforme r. decisão agravada. Esclarece o agravado que na posse da
decisão-ofício endereçada ao Detran/SP providenciará o licenciamento de sua
motocicleta, pugna, todavia, pela manutenção da multa, mantendo-se, portanto, a r.
decisão agravada.
Pois bem.
Como já adiantado, o recurso comporta parcial acolhimento, apenas para
manter a cominatória arbitrada na r. decisão agravada.
Isto porque, o autor, ora agravado informa que providenciará o
licenciamento de sua motocicleta, tendo em vista estar na posse do ofício endereçado ao
DETRAN/SP (fls. 286/287).
Quanto às astreintes, não há como afastá-las, respeitado entendimento
diverso, o autor, ora agravado, em 16.02.2012, adquiriu da corré HDSP, a motocicleta
objeto dos autos, zero km. Pagou à vista, á época R$ 63.000,00, sem alienação
fiduciária, evidentemente (nota fiscal a fls. 30 autos de origem). Contudo, ao tentar
licenciar, verificou que sobre o veículo incidia um gravame, do Banco Votorantim. Iniciou-
se uma saga entre o autor, agravado e as empresas rés, dentre elas, a empresa LPAP
agravante, até que obteve, judicialmente, a retirada do gravame. Entretanto, a r. sentença
que está em fase de execução, em seu dispositivo assim dispôs:
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a demanda, confirmando a antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de tutela concedida, para condenar o requerido BANCO VOTORANTIM S/A
na obrigação de fazer consistente na baixa do gravame da motocicleta,
obrigação que dou por extinta em face do documento de fls. 731/732, bem
como para condenar as corrés LPAP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA e HDSP COMÉRCIO DEVEÍCULOS LTDA,
na obrigação de regularização a documentação da motocicleta,
possibilitando a transferência de propriedade ao autor. Em consequência,
julgo extinto o processo na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo
Civil. Considerando a sucumbência das rés, arcarão com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00”.
Contra a r. sentença não houve recurso.
Logo, não cabe desconhecimento ou insurgir-se neste momento
processual contra a obrigação de fazer decretada na r. sentença. Cabia à agravante
contatar o autor, disponibilizar os meios necessários para o licenciamento do veículo,
ainda que não pudesse efetivamente fazê-lo, como alega, ou seja, se dirigir ao
DETRAN/SP, demonstrasse ao agravado a forma para que o licenciamento fosse de
alguma forma desde 2016 (10.03.2016 data da r. sentença) providenciado.
As astreintes foram extremamente reduzidas (de R$ 757.174,18 para R$
90.000,00). A cominatória é cabível.
Posto isso, por meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
DESEMBARGADORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
12A9B8ED
7
9
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
12B644AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2102269-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.